Tribunal: STF
Processo: HC 252812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Roberto Tenorio Bezerra, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 933.176/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    O presente writ, impetrado em benefício de ROBERTO TENORIO BEZERRA – condenado como incurso nos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (Ação Penal n. 2007.51.01.801012-3) –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (Revisão Criminal n. 5013442-47.2023.4.02.0000), não comporta acolhimento. 



    Com efeito, busca a impetração a absolvição do paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, na condenação imposta pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao argumento da insuficiência de provas para o édito condenatório. 



    Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (AgRg no HC n. 917.184/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/10/2024). (eDOC 9)



    Denegada a ordem, interpôs-se agravo regimental, não conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.



    Neste writ, o impetrante requer a “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A nãoconcessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente destaco que outros HCs foram impetrados pelo impetrante em favor do paciente, referentes a outros processos: HCs 205.412, 218.982, 218.987 e 221.543.



    Trata-se de habeas corpus que busca desconstituir sentença penal condenatória que transitou em julgado em 25.8.2010.



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente